Tribunal: TJES
Processo: 0003288-93.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003288-93.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE CRUZ FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003288-93.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CRUZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003288-93.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CRUZ FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, no dia 15 de julho de 2020, o apelante, de forma livre e consciente, recebeu e conduziu veículo automotor que sabia ser produto de crime.

Segundo apurado, a polícia militar, durante patrulhamento preventivo, recebeu informações acerca de um Prisma prata que seria produto de roubo. Consta, ainda, que, ao abordarem o apelante na condução de tal veículo, verificaram que a placa não era condizente com as informações daquele, sendo, na verdade, de um veículo Gol Branco.

Ato contínuo, os policiais consultaram o chassi do veículo conduzido pelo apelante, constatando que possuía restrição de roubo.

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado condenou o apelante pela prática do crime de receptação, estabelecendo a pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição, por ausência de provas, ou a desclassificação para a conduta de receptação culposa.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente demonstradas por meio do auto de apreensão (fl. 10), boletim unificado (fls. 27/28), extrato de notificação do furto do veículo (fl. 20), somados aos depoimentos prestados durante a instrução criminal.

Destaco, inicialmente, o interrogatório do apelante na esfera policial, no qual afirmou ter alugado o carro via Facebook, pelo valor diário de R$ 100,00 (cem reais), para trabalhar como motorista de aplicativo particular. Afirmou que não sabia a procedência do carro, nem tinha conhecimento sobre a adulteração da placa.

Embora o réu não tenha sido ouvido em juízo, eis que revel, os policiais responsáveis pela abordagem confirmaram que o apelante conduzia o veículo no momento da abordagem, cuja placa não condizia com as informações oficiais. Relataram, ainda, que o recorrente não possuía cadastro em nenhum aplicativo de corrida, tampouco CNH. Por fim, sustentaram que, ao consultarem o chassi do veículo, constataram a restrição de roubo/furto.

Portanto, analisando o conjunto probatório, verifica-se que o argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem não há como prosperar, eis que o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 036160010694, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Dessa forma, encontra-se configurado o delito em sua modalidade dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma do regime inicial de cumprimento de pena, contudo melhor sorte não lhe assiste, eis que a condição de reincidência do apelante justifica o estabelecimento do regime semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, inciso “b”, do Código Penal.

Portanto, não é possível acolher os pleitos ventilados pela defesa.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.